Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A condenação da parte autora ao pagamento das verbas honorárias é devida nos casos de desistência da ação, quando já estiver sido estabelecida a relação processual. O simples ajuizamento da ação, com o aperfeiçoamento da lide, possui o condão de impor a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. Art. 90 do Código de Processo Civil.
2. Apelação provida.